Tribunal: STF
Processo: ARE 1323771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - MÉRITO DA APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX; 39, § 3º DA CRFB/88 - NORMAS DE EFICÁCIA PLENA – É DEVIDO O ADICIONAL NOTURNO AO SERVIDOR QUE TRABALHA NO REGIME DE PLANTÃO – PRECEDENTE - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO'. (AGRG NO RESP 1310929/DF, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 16/05/2013, DJE 22/05/2013) - PRECEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
    MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC – ADICIONAL NOTURNO: DIREITO SOCIAL GARANTIDO A TODOS OS TRABALHADORES, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 7º, IX, DA CRFB/88, APLICÁVEL TAMBÉM AOS SERVIDORES PÚBLICOS, NA FORMA DO ARTIGO 39, § 3º, DA MAGNA CARTA – NORMAS QUE, POR TRATAREM DE DIREITOS SOCIAIS, GOZAM DE EFICÁCIA PLENA, INDEPENDENDO ASSIM DE REGULAMENTAÇÃO PARA QUE SURTAM EFEITOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM O ALARGADO PERÍODO DE DESCANSO – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSENTE A ALEGADA OMISSÃO, PRETENDENDO O EMBARGANTE REDISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO ENCARTADA NOS AUTOS E JÁ DECIDIDA DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 2º; 18; 37, caput e X; 84, II; 167 e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
   “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
   “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente